Tribunal: CARF
Processo: 10315.721505/2012-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C0T1
Fl. 2

1
1
S1­C0T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10315.721505/2012­63
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1001­001.991 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de
6 de agosto de 2020
Matéria
SIMPLES NACIONAL
Recorrente
IDUARTE INDUSTRIA DE BORRACHA IRMAOS DUARTE LTDA ­ EPP
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

SIMPLES NACIONAL. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. EXCLUSÃO
ANO­CALENDÁRIO 2013
A existência de débitos para com o Instituto Nacional do Seguro Social ­
INSS ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa, é hipótese de indeferimento da inclusão no
Simples Nacional, nos termos do inciso V do artigo 17 da Lei Complementar
no 123, de 14 de dezembro de 2006.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Sérgio Abelson­ Presidente.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sérgio Abelson
(presidente), Andréa Machado Millan, André Severo Chaves e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata­se de Recurso Voluntário contra o acórdão, número 14­47.052 da 13a
Turma da DRJ/RPO, o qual indeferiu a Manifestação de Inconformidade contra o Ato
Declaratório Executivo (ADE) DRF/JNE no 685174, de 10 de setembro de 2012, que excluiu a

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10315.721505/2012-63
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

2
ora recorrente do Simples Nacional, face à existência de débitos para com a Fazenda Nacional,
sem exigibilidade suspensa, consoante o artigo 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de
2006.
Em sua impugnação.a recorrente alegou que o débito em questão foi objeto
de parcelamento, estando devidamente quitado em 10/11/2012.
Segue o relatório (parcial):
A Seção de Arrecadação e Cobrança (SARAC) da DRF Juazeiro do Norte,
informou que, em consulta aos registros constantes nos sistemas informatizados da
RFB, constatou que a causa da exclusão do Simples Nacional foi a exigibilidade de
débito não­previdenciário em cobrança na PGFN.
No entanto, em sua defesa, a interessada apresentou tão somente comprovante
de parcelamento de débitos previdenciários.
Ao examinar a situação atual do débito que motivou a exclusão do sistema
simplificado de tributação, concluiu a Autoridade Fiscal que estava com sua
exigibilidade suspensa.
Ante o exposto, os autos foram encaminhados à Procuradoria da Fazenda
Nacional a fim de que informasse a data em que se operou a suspensão da
exigibilidade do débito em questão.
Em resposta, informou a PGFN que houve pedido de parcelamento em
12/12/2012, o qual foi deferido em 22/12/2012.
A DRJ alegou que:
Em consulta aos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB), confirma­se a informação prestada pela SACAT de que o débito com
exigibilidade não suspensa que motivou a exclusão do Simples Nacional está em
cobrança na PGFN e diz respeito a tributos não­previdenciários:

A interessada, contudo, diz que a consulta dos débitos que motivaram a
exclusão do Simples Nacional teria dado a seguinte resposta:
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10315.721505/2012­63
Acórdão n.o 1001­001.991
S1­C0T1
Fl. 3

3

A DRJ, então, alega que a referida tela demonstra um débito previdenciário
parcelado (Débito no 39.887.466­2) e que tal extrato em nada se assemelha ao resultante da
consulta dos débitos motivadores da exclusão do Simples Nacional e que, na verdade, a ora
recorrente preferiu consultar o sistema relacionado à Situação Fiscal Previdenciária e que:
Todavia, tinha o conhecimento da existência do débito que motivou a
exclusão do Simples Nacional. Tanto que providenciou o seu posterior parcelamento
aproximadamente um mês depois de expirado o prazo para a sua regularização.
Conforme já relatado, a SARAC, ciente do erro da contribuinte, apurou que o
débito que motivou a exclusão do Simples Nacional estava em cobrança na PGFN,
consultando­a sobre a situação do débito.
Em resposta, a Procuradoria informou que o débito estava parcelado, mas que
o pedido de parcelamento havia sido formulado em 12/12/2012 e deferido em
22/12/2012.
O prazo concedido pelo § 2o do artigo 31 da Lei Complementar no 123, de
2006, para a regularização dos débitos que motivaram a exclusão do Simples
Nacional é de trinta dias, contados do recebimento do ADE:...
Tendo sido o ADE questionado recebido em 11/10/2012, o parcelamento
requerido em 12/12/2012 é, obviamente, intempestivo.
Cientificada em 13/01/2014 (fl.49), a recorrente apresentou o recurso
voluntário em 10/02/2014 (fl 51)
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

4
Inconformada, a recorrente apresentou o Recurso Voluntário, tempestivo, que
apresenta os pressupostos de admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, e, portanto, dele
eu conheço.
Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente apresenta uma descrição dos fatos,
reclama que está regular e mesmo assim a DRJ manteve a sua exclusão do Simples. Apresenta
uma longa descrição de uma discussão sua com a PGF, como segue:
7. É fácil constatar que o Relatório, a fundamentação e o Acórdão amparam­
se em erronias insustentáveis, a partir da "apuração e informação" da SACAT e da
SERAC da mesma colhidas da PGFN que ajuizou Execução embasada, cujo
Lançamento decorreu de ATO Administrativo NULO, como reconheceu a própria
PGFN que, nos Autos da na Execução, reconheceu o ERRO MATERIAL e
RETIFICOU a CDA R$ 247.120.03 PARA R$ 56.992.74
A formalização da Retificação só ocorreu em 2.013; portanto, ao ser intimada
do ADE, não havia débito a ser regularizado.
"DÉBITO QUE MOTIVOU A EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL":
LANÇAMENTO NULO. ERRO MATERIAL E INFRAÇÃO AO ART. 2° DA LEI
N° 9.784/99 PROVADOS NOS AUTOS E RECONHECIDOS PELA PGFN (ART.
53), QUE ANULOU O ATO E RETIFICOU A CDA DE R$ 247.120.03 PARA R$
56.992,74
8. Como visto, o débito citado no Acórdão como sendo motivador da Decisão
recorrida provém de Ação de Repetição de Indébito ajuizada pela Recorrente em
1986 (há mais 26 anos antes), contra a União Federal (em Litisconsórcio com outra
empresa), visando à devolução de FNT ­ Fundo Nacional de Telecomunicações,
pago indevidamente.
9. A Justiça Federal mandou restituir o indébito; o Precatório foi expedido e
(pago em 16.11.2000.após o cumprimento de todos os trâmites previstos na CF e no
CPC, inclusive com atestado de que os cálculos que integraram o PRC não
continham erro material (anexo 1). Tudo isso ocorreu antes do advento da LC
123/2006 ­ SIMPLES.
10. Anos depois de ter sido pago o PRC, a União Federal ousou pedir
devolução de parte do valor pago, alegando erro material (que o TRF5 já havia
declarado não existir); logrando êxito,ajuizou Execução Fiscal, sem inscrição regular
na DAU, com a agravante de registrar como sendo da Recorrente o débito da
litisconsorte (mais de 4 vezes maior).
11. As indescritíveis infrações, ilegalidades, erros administrativos e judiciais,
além das pressões feitas contra a Recorrente e seu titular, que é setuagenário e
infartado (tudo visando a coagi­los a assumir débito embasado em Ato
Administrativo NULO, constam dos does. Anexos como partes intrínsecas ­ a
servirem de provas razões deste Recurso (pertinentes, por esta a 1a oportunidade de
manifestação a respeito).
Anexa uma série de documentos relacionados à sua discussão com a PGFN e
continua:
12.
Provou, de forma insofismável que, tendo sido intimado do ADE em
11.10.2012 e tendo o juiz da execução admitido a retificação da CDA somente em
19.02.2013 (Anexo 17), a Recorrente não poderia ter parcelado ou débito ainda não
apurado; após retificado, foi parcelado e quitado antecipadamente.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10315.721505/2012­63
Acórdão n.o 1001­001.991
S1­C0T1
Fl. 4

5
13.
Não bastassem: as irregularidades provadas; o Erro Material que
obrigou a PGFN a retificar o valor da CDA, de R$ 247.120.03 para R$ 56.992.74; a
garantia expressa no artigo 4° do ADE (Tornar­se­á sem efeito a exclusão, caso a
totalidade dos débitos da pessoa jurídica seja regularizada no prazo de 30 dias
contados da ciência deste ADE..."; a prova de que a Recorrente estava regular
(quando recebeu o ADE, em 11.10.2012 e o Acórdão: a retificação da CDA ter sido
reconhecida pelo Juiz somente em 19.02.2013): ter sido o Acórdão fundamentado
nos erros da própria PGFN e de ter a Recorrente quitado antecipadamente o
parcelamento após a retificação na PGFN (a data da formalização em Juízo é muito
posterior), confira­se mais o seguinte:
A matéria (discussão tributária) adotada no Acórdão como sendo a causadora
do ADE provém de Ação de Repetição de Indébito ajuizada pela Recorrente Há
mais 26 anos antes.
...
14. A Recorrente está no SIMPLES há vários anos; o ADE não trata de vedar
seu ingresso no SIMPLES, mas de excluí­la; para tanto, haveria de serem
observadas normas, princípios e condições, emanados da CF, do CTN e das Leis
especiais aplicáveis (Dec. 70.235/72, dentre elas a Lei 9.784/99 (em especial os arts.
53 e 60), assim como a Jurisprudência do CARF, pródiga em reconhecer o Direito à
Ampla Defesa, o Devido Processo Legal. E, também, em abominar decisões eivadas
formalismo puro e interpretação sofismática.
15. Na pior das hipóteses, o débito tido como existente, na ótica da SACAT,
da SERAC, da própria PGFN (antes de reconhecer a nulidade) e dos que prolataram
o Acórdão recorrido, na época do ADE, estava sendo impugnado, tanto na esfera
administrativa como no Judicial, tanto que a própria PGFN comunicou ao Juiz o erro
material cometido e a iniciativa de retificar o valor da CDA, de R$ 247.120,03 para
RS 56.992.74.
As evidências da retificação constam de dos Anexos 11 a 17; são documentos
produzidos pela PGFN ou nos Autos, aos quais se reporta.
V ­ A CONCLUSÃO
Diante do exposto; provada a insubsistência e improcedência do Acórdão
recorrida, espera e requer seja acolhido o presente Recurso para o fim de cancelar o
ADE e seus efeitos, para o fim de reconhecer expressamente o direito da Recorrente
de ser mantida no SIMPLES, e de continuar suas atividades, sem sanção ou restrição
de qualquer natureza, vez que não praticou as irregularidades descritas no ADE ou
no Acórdão.
Termos em que, pede deferimento.
Toda esta argumentação foi trazida apenas em sede de recurso voluntário,
mesmo a recorrente ter tido conhecimento da razão e do valor em discussão, quando da
apresentação de sua manifestação de inconformidade.
O art. 16, III, do Decreto 70.235/72 estabelece que os motivos de fato ou de
direito, os pontos de discordância e as razões e provas que o sujeito passivo possuir devem ser
apresentados em sede de impugnação/manifestação de inconformidade. Quanto ao recurso
voluntário, este deve ser interposto em face da decisão de piso (recorrida), restando precluso o
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

6
direito de se trazer argumentos que não tenham sido suscitados na impugnação/manifestação de
inconformidade ou no decisum a quo.
Art. 16. A impugnação mencionará:
III ­ os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância e as razões e provas que possuir;
(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê­lo em outro momento
processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação
oportuna, por motivo de força maior;
b) refira­se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997);
c) destine­se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas
aos autos
Assim, verifica­se, cristalinamente, que a recorrente poderia e deveria ter
trazido esses novos argumentos em sede de manifestação de inconformidade. Todavia, ad
argumentandum tantum, e em homenagem ao princípio da verdade material, as alegações da
recorrente serão examinadas.
A documentação, citada pela recorrente, trata de execução fiscal e não se
enxerga em nenhum documento qualquer evidência de que o débito em discussão estaria com a
exigibilidade suspensa, que seria a única alternativa a ser alegada, já que a existência do débito
a recorrente não nega em nenhum momento.
Alega de forma genérica que ; o ADE não trata de vedar seu ingresso no
SIMPLES, mas de excluí­la; para tanto, haveria de serem observadas normas, princípios e
condições, emanados da CF, do CTN e das Leis especiais aplicáveis (Dec. 70.235/72, dentre
elas a Lei 9.784/99 (em especial os arts. 53 e 60), assim como a Jurisprudência do CARF,
pródiga em reconhecer o Direito à Ampla Defesa, o Devido Processo Legal. E, também, em
abominar decisões eivadas formalismo puro e interpretação sofismática.
Não indica o que estaria sendo desrespeitado exceto os art. 53 e 60 da Lei
9.784/99, vejamos:
Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando
eivados de vício de legalidade, e pode revogá­los por motivo de
conveniência
ou
oportunidade,
respeitados
os
direitos
adquiridos.
Art. 60. O recurso interpõe­se por meio de requerimento no qual
o recorrente deverá expor os fundamentos do pedido de
reexame, podendo juntar os documentos que julgar convenientes.
A nulidade de atos está prevista no art. 59, do Decreto 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I ­ os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10315.721505/2012­63
Acórdão n.o 1001­001.991
S1­C0T1
Fl. 5

7
II ­ os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Não ocorreu nenhuma das duas situações descritas, como se pode observar,
claramente, no ADE (fl &). No caso do art. 60, da Lei 9.784/99, este relator não conseguiu
enxergar exatamente a respeito do que a recorrente pretendia alegar.
O que temos é que a Lei Complementar 123/2006, art. 17, inciso V, dispõe
que:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na
forma do Simples Nacional a microempresa ou empresa de
pequeno porte: (Redação dada pela Lei Complementar no
167, de 2019)
V ­ que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social
­ INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;
Já o artigo 31, do mesmo diploma legal, dispõe que:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de
pequeno porte do Simples Nacional produzirá efeitos:
(...)
IV ­ na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei
Complementar, a partir do ano­calendário subsequente ao da
ciência da comunicação da exclusão;
(...)
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será
permitida a permanência da pessoa jurídica como optante pelo
Simples Nacional mediante a comprovação da regularização do
débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias
contados a partir da ciência da comunicação da exclusão.
Muito claro está que a única forma legal de se manter no Simples Nacional,
no caso em apreço, teria sido a recorrente ou quitar a dívida ou provar de que a sua
exigibilidade estaria suspensa, o que não me parece ter ocorrido, ficando bastante evidente de
que o recurso apresentado nada mais representa que uma forma de protelar a decisão final.
Assim, como restou provado que o débito apresentado não estava com a
exigibilidade suspensa.
Portanto, nego provimento ao presente recurso voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

8

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital